Tribunal: STF
Processo: ADI 7612
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedido de ingresso na relação processual, na qualidade de amicus curiae, apresentado pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES, CNR (eDoc. 301 e 320).
A Requerente sustenta possuir representatividade e legitimidade para colaborar “com informações e elementos relevantes para convicção dos ministros julgadores”.
É o relatório.

Conforme os fundamentos adotados na decisão de 4/5/2026 (eDoc. 310),  considerando a necessidade de organização os trabalhos da CORTE e a convergência de interesses e representatividade das entidades admitidas, INDEFIRO o pedido apresentado pela CNR.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente